Tribunal: TJBA
Processo: 8030841-04.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030841-04.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ao fundamento de ausência de comprovação da tradição do bem objeto da garantia fiduciária, considerando que o veículo financiado permanecia registrado em nome de terceiro estranho à lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de registro do veículo no nome do devedor fiduciante obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) determinar se a comunicação de venda constitui prova idônea da tradição do bem ao devedor fiduciante, autorizando o prosseguimento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto o registro no órgão de trânsito é exigência para eficácia da garantia fiduciária perante terceiros, não sendo condição para sua validade entre as partes contratantes. A comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, quando o veículo permanece registrado em nome de terceiro, pode ser suprida por documentação idônea que demonstre a efetiva posse do bem pelo devedor, como a comunicação de venda formalizada no sistema de registro de veículos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A comunicação de venda registrada junto ao órgão de trânsito constitui meio idôneo para comprovar a tradição do bem ao devedor fiduciante, autorizando o prosseguimento da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; CC, arts. 1.267 e 1.361, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024; TJ-BA, Apelação 8019134-19.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 22.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030841-04.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelada RODRIGO DOS SANTOS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora